Tribunal: TJBA
Processo: 8001712-67.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001712-67.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA

APELADO: SOPOCOS PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS EIRELI

Advogado(s)
:
IAN GIVAGO XISTO DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE QUITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, para cobrança de dívida relativa à prestação de serviços no valor de R$ 19.713,43.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta quitação da dívida, alegadamente realizada perante o Juízo da recuperação judicial, implica a extinção da presente ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A constituição do crédito por meio de ação monitória é legítima, sendo a discussão sobre o eventual pagamento matéria a ser analisada na fase de cumprimento de sentença, não impedindo o prosseguimento do feito até seu trânsito em julgado.
4. A alegação de pagamento integral do débito não afasta a constituição do título executivo, pois, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, ações que demandem quantia ilíquida não se suspendem pela recuperação judicial.
5. A verificação da quitação deve ser feita no juízo falimentar, mediante habilitação do crédito pela credora, cabendo a este juízo controlar os atos de liberação de valores e eventual extinção por pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição de título executivo judicial em ação monitória é compatível com o regime de recuperação judicial da empresa devedora, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.
2. A alegação de quitação do débito não impede o prosseguimento da ação monitória, devendo ser apreciada no juízo da recuperação, na fase de habilitação e liberação de valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, § 8º, e 924, II; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1016160-02.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara Cível, j. 08.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1005776-97.2019.8.26.0001, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1133629-15.2021.8.26.0100, Rel. Des. Sidney Braga, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8001712-67.2017.8.05.0036
, em que figura como apelante
RENOVA ENERGIA S/A
e, como apelada
SOPOCOS PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.